Tribunal: TJMT
Processo: 1017213-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017213-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CAVALLI TCHALIAN - CPF: 286.355.728-90 (ADVOGADO), TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 26.506.898/0001-68 (EMBARGANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (EMBARGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (EMBARGADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (EMBARGADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO – CUSTAS EM DOBRO – ART. 1.007,§ 4o, CPC – RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - § 5o, ART. 1.007, CPC – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do depósito extemporâneo do preparo recursal e, embora intimada a parte para o recolhimento em dobro, esta realiza o depósito na forma simples, impõe-se a negativa de seguimento do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1017213-82.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

EMBARGADO: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME, TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por Treviso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial, de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO – CUSTAS DE PREPARO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4o, CPC – RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADE - § 5o, ART. 1.007, CPC – DESERÇÃO
CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Concedido prazo à agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido a posteriori, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 5o, CPC/15, o que configura a deserção.

Alega que as custas foram recolhidas em dobro, considerando os recolhimentos efetuados nos ids. 222839174 e 224025664. Realça que ambos foram recolhidos na forma simples, mas a somatória perfaz o total do valor para o recolhimento em dobro.

Realça quanto ao princípio da instrumentalidade das formas e aproveitamento dos atos processuais.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para fins de dar prosseguimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id. 237707742). Informa que o recolhimento do preparo recursal se deu de forma extemporânea e que determinado o recolhimento em dobro, depositou na forma simples. Diz, assim, não ser a hipótese do § 4], do art. 1.007 do CPC. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da deserção.

Na hipótese, interposto o recurso em 26/06/2024, a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal aportou nos autos somente em 30/06/2024, portanto, de forma extemporânea.

Ocorre que, embora devidamente intimada a parte para depositar em dobro, realizou o preparo na forma simples, de maneira que o recurso foi considerado deserto. Nesse sentido, a decisão impugnada:

Com efeito,
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ocorre que, realizado o recolhimento fora do prazo, a agravante foi intimada para fazê-lo em dobro, nos termos do § 4o, do art. 1.007, do CPC. Porém, aporta aos autos a guia e comprovante de recolhimento do preparo na forma simples.

Ora, o § 5o, do referido dispositivo dispõe que: “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”.

Sobre a matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Neri esclarecem:

“§ 5o:17. Impossibilidade de complementação. Na segunda chance conferida pelo CPC para o recolhimento do preparo, a parte é apenada não só com o recolhimento em dobro do valor correspondente, como também deverá necessariamente recolher o valor correto. Nesta segunda oportunidade, a insuficiência da quantia recolhida também acarreta a deserção, não sendo possível aplicar o previsto no § 2o deste artigo.” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2042)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48 HORAS – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – RECURSO INTERPOSTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado, importará na intimação da parte para comprovação do recolhimento em dobro, contudo, vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.

Se a parte recorrente, mesmo intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, permanece silente ao comando e realiza o pagamento de forma diversa daquela determinada, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1015336-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso. Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.” (N.U 1001975-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Assim, desatendida a determinação para o recolhimento do preparo em dobro, conforme determinação do despacho (id.222953695), configura-se a deserção, o que torna Agravo de Instrumento é inadmissível.

Posto isso,
nos termos do art. 932, III do CPC, não se conhece do recurso, porquanto inadmissível.

Ora, registra-se que a decisão determinou o recolhimento do preparo em dobro, o que foi desatendido pela parte agravante.

E aqui, não se visualiza elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024